Tribunal: STF
Processo: RE 553065
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
   POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM DOIS CURSOS SIMULTÂNEOS COM
   COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RESOLUÇÃO EDITADA PELA INSTITUIÇÃO
   DE ENSINO NO SENTIDO DA PROIBIÇÃO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Nos
   termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia
   universitária não significa soberania das universidades, devendo
   estas se submeter às leis e demais atos normativos.
Controvérsia
   decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada
   ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o
   que enseja o descabimento do recurso extraordinário.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.